Tribunal: TJPA
Processo: 0009615-46.2012.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009615-46.2012.8.14.0028

APELANTE: NILTON JOSE GONCALVES DIAS, ANDERSON HUHN BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0009615-46.2012.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: MARABÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: NILTON JOSÉ GONÇALVES DIAS

ADVOGADO: MARCONES JOSÉ SANTOS DA SILVA

APELANTE: ANDERSON HUHN BASTOS

ADVOGADO: ODILON VIEIRA NETO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: IGEOVANI ABREU BARROS

ADVOGADO: CLÁUDIA MARIA GOMES CHINI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESPROVIMENTO.

1.
O art. 565 do CPP é claro ao dispor que nenhuma parte poderá arguir nulidade que tenha dado causa, exatamente o que ocorreu nestes autos, onde a própria defesa restou inerte quanto ao atos instrutórios e abriu mão implicitamente, sem fazer qualquer questionamento em suas alegações finais, razão pela qual não pode neste momento vir a alegar qualquer nulidade, até porque tal prova, que refuta imprescindível, é pleito anulatório e não nulo, necessitando de demonstração de efetivo prejuízo, do que não se desincumbiu a defesa. Preliminar rejeitada.

2. A falta de atendimento adequado dos réus à parturiente com gravidez de risco que redundou na morte de dois bebês ainda na barriga da mãe e risco de vida à paciente configura o crime de homicídio culposo por negligência
.

3. Não há previsão legal de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, se não nas hipóteses previstas pelo art. 44 do CP, que não se adequa o presente caso
.

4. Não se recomenda a
substituição da pena restritiva de interdição de direitos por outra menos gravosa, em face das graves consequências da conduta culposa praticada pelos Réus, sendo extremamente necessário que eles deixem de exercer tal labuta pelo menos pelo prazo da pena corporal, em face do caráter pedagógico da reprimenda.

4. A existência de vetor negativo devidamente fundamentado impede o arbitramento da pena no mínimo legal – Súmula 23/TJPA.

5.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 26 do mês de setembro e 03 do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
NILTON JOSÉ GONÇALVES DIAS e ANDERSON HUHN BASTOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Marabá que os condenou à pena de 2 (dois) anos, 1(um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática do crime de homicídio culposo, previsto no art. 121, §3º, do Código Penal, convertidas em duas penas restritivas de direitos: pena pecuniária de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser paga ao pai das vítimas; e interdição de direito ao exercício da profissão pelo período da pena.

Consta dos autos que:
“No dia 28.03.2012, por volta das 00h00min, a senhora TEREZA CRISTINA VIEIRA CAROSI deu entrada no Hospital Materno Infantil neste Município de Marabá para dar a luz à gestação gemelar. Destaca-se que a senhora TEREZA CRISTINA VIEIRA CAROSI sofria uma gravidez de risco em razão dos seguintes fatores: 41 anos de idade, gestação gemelar, caso de pré-maturidade e pré-cesariada duas vezes. Entretanto, a parturiente foi negligenciada pelos médicos ANDERSON HUHN BASTOS e NILTON JOSÉ GONÇALES DIAS, ora denunciados, tendo em vista que ambos, apesar de serem os médicos plantonistas do local, não prestaram a devida assistência médica à mesma. Em consequência, um dos filhos nasceu morto, enquanto o outro faleceu dois dias depois. Verifica-se que a senhora TEREZA CRISTINA VIEIRA CAROSI relatou que ao chegar no Hospital Materno Infantil entregou os seus documentos, inclusive a carteira de pré-natal, demonstrando ser portadora de uma gravidez de risco. Em seguida, foi encaminhada para a sala de pré-natal, onde foi atendida pelo denunciado, Dr. Anderson Huhn, tendo este realizado a análise da documentação da paciente e fez o exame de toque para verificar se havia dilatação. Enquanto isso, a enfermeira fez a oitiva do coração dos dois fetos e atestou que havia o batimento cardíaco de ambos. Após, o acusado Anderson Huhn deixou o local, não prestando as devidas atenções à paciente, apesar de encontrar-se em seu horário de trabalho. Em seguida, foi encaminhada para o centro cirúrgico, permanecendo na ante-sala pré-cirúrgica, por muito tempo, contudo, ao ser procedida novamente a ausculta dos batimentos cardíacos dos fetos, foi constatada que os dois corações estavam com batidas lentas e somente após esse fato a parturiente foi encaminhada para o centro cirúrgico, tendo sido realizado o parto pela médica Dra. Mila. Foram realizadas oitivas das testemunhas, médicos, enfermeiros e funcionários do hospital, os quais esclareceram que o horário de revezamento dos médicos no dia dos fatos foi realizado da seguinte maneira: Dr. Anderson Huhn estaria responsável pelo plantão das 00h00min às 02h20min; em seguida, o Dr. Nilton Dias assumiria das 02h20min às 04h40min; e a Dra. Mila ficaria responsável com o horário das 04h40min até o fim do plantão às 07h00min. Constata-se, portanto que quando a senhora TEREZA CRISTINA VIEIRA CAROSI deu entrada no hospital, por volta das 00h30min o médico responsável por seu atendimento era o Dr. Anderson Huhn, ora denunciado, porém, conforme extrai-se dos relatos juntados aos autos, o mesmo não prestou os devidos atendimentos à paciente, restringindo-se em realizar o toque para verificar a dilatação. Após, não mais observou a paciente. Tampouco o médico Dr. Nilton José Gonçalves Dias adotou medidas para a realização do parto. Os depoimentos colhidos apontam indícios de que os denunciados não prestaram a devida assistência médica à paciente, mesmo quando solicitados, o que ocasionou a morte imediata de um dos fetos, e o óbito posterior do outro recém-nascido.”.

Às fls. 455/472, sobreveio sentença condenatória contra a qual ambos os Réus recorreram.

O
Réu Anderson Huhn Bastos
, em suas razões, argui a nulidade da sentença por ausência de perícia de análise de sua conduta médica; no mérito, defende a atipicidade de sua conduta, já que não provada sua culpa por negligência, e consequentemente sua absolvição. Subsidiaria e alternativamente, requer a reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade; a alteração da pena de interdição de direitos em prestação de serviço à comunidade; ou a redução da pena-base para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e conversão em apenas uma pena restritiva de direitos: pena pecuniária (fls. 490/500).

O
Réu Nilton José Gonçalves Dias
, em suas razões, requer sua absolvição por ausência de conduta omissiva ou negligente a dar causa ao evento danoso e insuficiência probatória.

Constam contrarrazões, pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (fls. 535/539, 540/544 e 577/580).

Às fls. 584/591, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação.

É o relatório.

Sem revisão – art. 610/CPP.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos, conheço os apelos manejados.

O recurso de Anderson Bastos tem o objetivo de anular a sentença condenatória,
por ausência de perícia de análise de sua conduta médica; no mérito, defende a atipicidade de sua conduta, já que não provada sua culpa por negligência, e consequentemente sua absolvição se impõe. Subsidiaria e alternativamente, requer a reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade; a alteração da pena de interdição de direitos em prestação de serviço à comunidade; ou a redução da pena-base para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e conversão em apenas uma pena restritiva de direitos: pena pecuniária.

O recurso de Nilton Dias objetiva sua absolvição por ausência de conduta omissiva ou negligente a dar causa ao evento danoso e insuficiência probatória.

a)

Preliminar de nulidade: ausência de perícia

Defende o Apelante Anderson Bastos que durante a instrução criminal não foi realizada perícia em sua conduta para atestar a negligência a si atribuída, eivando de nulidade a sentença prolatada.

Em primeiro lugar, tal matéria não foi objeto de impugnação junto ao juízo monocrático, por ocasião das alegações finais, o que impediria o conhecimento em grau recursal, em face do efeito devolutivo vinculado do apelo, pois trata-se de matéria de nulidade relativa.

Resta claro que a defesa do Apelante não diligenciou pela produção de prova pericial com esse objetivo e ele foi devidamente cientificado de todos os atos processuais, não se opondo ao prosseguimento do feito e abertura de prazo para alegações finais.

O art. 565 do CPP é claro ao dispor que nenhuma parte poderá arguir nulidade que tenha dado causa, exatamente o que ocorreu nestes autos, onde a própria defesa restou inerte quanto ao atos instrutórios e abriu mão implicitamente, sem fazer qualquer questionamento em suas alegações finais, razão pela qual não pode neste momento vir a alegar qualquer nulidade, até porque tal prova, que refuta imprescindível, é pleito anulatório e não nulo, necessitando de demonstração de efetivo prejuízo, do que não se desincumbiu a defesa.

Em sentido similar tem se pronunciado o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS NA FASE DO ART. 422 DO CPP. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ESTRATÉGIA DE DEFESA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Na hipótese, a instância ordinária, de forma fundamentada, afastou a tese de nulidade da fase do art. 422 do Código de Processo Penal, haja vista que, a partir do momento em que a Defensoria Pública tomou ciência da sua nomeação, o que ocorreu em duas oportunidades por diferentes defensores (31/10/2011 e 23/11/2011), poderia ter arrolado testemunhas, juntado documentos, requerido diligências ou alegado qualquer matéria pertinente à defesa, o que não o fez. A circunstância de não terem sido arroladas as mesmas testemunhas da primeira fase do procedimento do júri está dentro da estratégia da defesa.

2. O fato de o Defensor Público ter falado por 23 minutos também não implica necessariamente deficiência da defesa, pois devem ser analisados os argumentos expostos aos jurados. No caso, o Defensor logrou êxito em convencer os jurados de que o réu havia praticado o crime sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

3. O Defensor nomeado pelo Juiz não está obrigado a sustentar todas as teses defensivas do anterior advogado constituído, ainda mais quando o réu se encontrava foragido, o que impediria qualquer inovação quanto à dinâmica dos fatos.

4. O Código de Processo Penal adota nas nulidades processuais o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte (art.

563), o que não ocorreu no caso.

5. Em relação à dosimetria da pena, a culpabilidade foi negativada porque o delito foi cometido em local público. A personalidade do agente foi considerada como distorcida e desregrada, haja vista que o intuito do crime era impor respeito à ordem criminosa da região, além de o modus operandi ter revelado a frieza da sua conduta. As circunstâncias do crime também foram devidamente fundamentadas, pois o delito foi cometido por meio de um ato violento e delongado, o que extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal.

6. Inviável, por fim, o exame da aplicação da tese da perda de uma chance probatória, suscitada apenas no agravo regimental, por configurar indevida inovação recursal.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 707.068/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 22/4/2022.)

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

b) Mérito:

Após análise acurada das provas produzidas nos autos, verifica-se que a absolvição requerida por ambos os acusados por ausência de provas de sua conduta negligente na condução do parto de TERESA CRISTINA ABREU CAROSI e que redundou na morte de seus filhos gêmeos, não possui suporte no acervo dos autos.

O laudo necroscópico de fls. 42/43 prova a materialidade do delito, juntamente com os prontuários médicos de fls. 45/46, Relatório de Auditoria de fls. 77/100, certidões de óbito e de natimorto de fls. 102/103.

Quanto à autoria, a acusação trouxe aos autos provas testemunhais e documentais que atestam a culpabilidade de ambos os Réus, senão vejamos.

TEREZA CRISTINA VIEIRA CAROSI, mãe dos bebês:
"Que desde o começo sua gestação era de risco, em razão de sua idade (41 anos), por serem gêmeos, além de já ser sua terceira gestação; Que durante sua gestação teve diabetes gestacional e pico de pressão alta; Que em um consulta de rotina, foi diagnostica que estava com pressão alta; Que no dia dos fatos estavam em casa por volta das 23h55; Que sua bolsa estouro; Que ligou para o médico Fábio Farias, sendo que o mesmo mandou que a vítima fosse urgente para o hospital; Que o médico Fábio Farias falou que ia ligar para o hospital para recomendar quem estaria lá, já que não era o plantão dele; Que foi para o Hospital Materno Infantil; Que anteriormente a isso, teria lanchado por volta de 20h30 e 21h00; Que ao chegar ao hospital, foi atendida pelo médico Anderson Huhn; Que após exame de toque e análise de algumas documentações da paciente, a mesma foi internada; Que após ser internada, a enfermeira escutou o coração dos bebês, que fez anotações em um livro preto; Que não viu o Dr. Nilton José em nenhum momento lhe atender; Que perguntou aos enfermeiros o motivo de sua cirurgia demorar muito para ocorrer; Que ao ser internada passou a sentir muitas dores; Que questionava constantemente 7 os enfermeiros; Que as crianças estavam lhe machucando; Que em determinado momento, a Dr.a Milla entrou na sala para atender uma outra paciente que estava para realizar um parto normal; Que a Dr.ª Milla pediu que a depoente virasse na cama; Que com muita dor e ajuda conseguiu virar; Que após se virar na cama, esperou que as contrações voltassem, mas não voltaram; Que após isso, falou à Dr.a Milla que já não estava mais a sentir dores como antes; Que então, a Dr. Milla falou que se a depoente quisesse salvar sua vida e de seus filhos, que fosse imediatamente para o centro cirúrgico; Que não chegou a sentir dores, mas que sentia uma peso muito grande; Que ao fazerem o parto, seus filhos não choraram; Que após isso, avisaram que seus filhos estavam mortos; Que durante o parto teve ruptura do útero hemorragia".

ADELAIDE ACACIA LEITE VIEIRA, acompanhante da grávida:
"Que estava na casa da ofendida no dia que a bolsa estourou; Que Tereza comeu uma empada com um copo de suco; Que Tereza ligou para Dr. Fábio e o mesmo recomendou o médico de plantão; Que foram ao hospital por volta de 00h00; Que o Dr. Huhn foi primeiro médico que atendeu a ofendida, de forma bem rápida; Que quando a vítima voltou do atendimento, a mesma já estava com uma roupa de internação; Que por volta de 01h40 falou com o rapaz da recepção e perguntou se os gêmeos haviam nascido; Que falaram que não havia nascido ainda; Que o Dr. Nilton não atendeu Tereza; Que pediu para a recepção ligar para o médico de plantão em razão da demora do parto; Que após isso, veio uma pediatra falar com a depoente, a qual disse 'OLHA SENHORA, EU TENHO UMA TRISTE PARA LHE DAR. O NENÉM MAIOR NASCEU MORTO E O OUTRO TA ENTUBADO. A SENHORA QUER OLHAR?'; Que foi até o local onde Tereza estava e viu o lençol sujo de sangue; Que falou para Tereza que o neném maior (MATHEUS) nasceu morto e o menor (ENZO) está entubado; Que Tereza teve ruptura de útero".

MARCO ANTÔNIO SOARES OLIVEIRA, enfermeiro:

"Que no dia estavam responsáveis pelo plantão médico, os médicos: Anderson Huhn, José Nilton e Milla; Que na noite, foi um plantão com poucas ocorrências, foi um plantão moderado; Que entrou às 19h00 e saiu às 07h00; Que prestou atendimento a Tereza; Que o Dr. Huhn fez o encaminhamento da ofendida; Que Tereza precisava de uma cesárea, mas que não era urgente; Que a vítima reclamou de dores; Que fez um exame à pedido de uma técnica de enfermagem para verificar a situação da paciente e constatou que a mesma

estava em trabalho de parto por volta das 03h00/04h00; Que em nenhum momento o médico Anderson Huhn adentrou na sala de cirurgia; Que o Dr. Huhn ficou de 00h00 às 02h20, o Dr. José Nilton de 02h20 às 04h40 e de 04h40 às 07h00 foi a Dr.ª Milla; Que a Dr.a Milla ficou chateada com o fato de terem duas pacientes para fazerem parto cesáreo durante seu plantão, quando na verdade já era pra ter feito bem antes; Que não sabe o motivo do Dr. Nilton não ter feito a operação, já que durante seu plantão não havia atribulação de pacientes
".

LUCILENE ALVES SOUSA, técnica de enfermagem:
"Que é técnica de enfermagem e que no dia do fato ficou no hospital das 19h00 às 07h00; Que começou atender Tereza às 03h00 internada aguardando cirurgia, mas que até o momento não tinha sido feito; Que desde o primeiro momento que viu a ofendida a mesma já se queixava de fortes dores; Que falou o caso ao Dr. Nilton, e o mesmo disse que ia avaliar, mas não foi; Que durante

toda a madrugada o Dr. Nilton entrou no quarto em que a vítima estava, mas não falou com paciente, apenas olhou o prontuário; Que chamou Dr. Nilton duas vezes para atender Tereza, mas que este não lhe correspondia; Que teve que chamar o enfermeiro Marco Antônio".

NAZARÉ PERES VIEIRA, pediatra:
"Que é pediatra; Que fez o parto de Tereza às 05h40; Que viu por meio do relatório que a vítima deu entrada às 00h20; Que verificou que era uma gestação de urgência por diversos fatores; Que questionou a equipe médica de não ter feito o parto das crianças, em razão da gravidez ser um risco; Que viu o primeiro bebê morto, e ainda tentou reanima-lo, que o segundo bebê nasceu sem oxigênio e, logo, foi entubado, mas de igual sorte também não resistiu".

Veja-se que várias testemunhas depuseram no inquérito policial, na auditoria instalada pela Secretaria Municipal e em Juízo, sendo que todas narraram os fatos de forma coesa a respeito da cronologia do atendimento médico prestado à parturiente Teresa Cristina na madrugada do dia 28.03.2012, e de forma muito tranquila é possível afirmar que os Réus não forneceram o atendimento adequado a ela naquele momento.

Isso porque era um caso de gravidez de risco em razão da idade da paciente (41 anos), gravidez gemelar de 36 semanas e 2 dias, com duas cesárias anteriores, em que houve diabetes gestacional e episódio de pico de pressão durante a gravidez, sendo que quando ela deu entrada no hospital a bolsa já havia rompido, e ela estava perdendo líquido. Essa condição era conhecida dos médicos apelados, pois eles foram cientificados do pré-natal da paciente e puderam ou deveriam constatar tais peculiaridades em seu atendimento.

O plantão a ser cumprido pelos médicos naquele hospital era de 12 (doze) horas, iniciado às 19:00h do dia 27.03.2012 com término em 28.03.2012 às 7:00h, no entanto, a instrução probatória confirmou que durante a madrugada era feita uma
escala informal
entre eles, pelo que naquela noite Anderson Huhn ficou de 00:00h às 2:20h, Nilton Dias ficou de 2:20h às 4:40h e Milla Travassos de 4:40h às 7:00h.

Destaco que tal escala é ilegal, já que o plantão médico presencial deve ser feito ininterruptamente, até porque a Administração Pública Municipal programa o plantão com três médicos obstetras no atendimento e não apenas um em regime de rodízio.

O Código de Ética Médica assim determina:

“Art. 9º Deixar de comparecer a plantão em horário preestabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedimento.”

Desta forma, o revezamento deste plantão de forma extraoficial pode trazer prejuízos gravíssimos aos Pacientes e a ausência do médico no momento do plantão viola o Código de Ética.

Pois bem.

A paciente Teresa Cristina deu entrada no hospital às 00:20h e foi atendida pelo acusado Anderson Huhn, o qual afirmou que naquele momento em que Teresa Cristina deu entrada na unidade a examinou, tomou todas as informações necessárias e não realizou seu parto, em que pese a bolsa já ter rompido,
porque ela ainda não havia entrado em trabalho de parto, já que não apresentava dor e dilatação por contrações
, assim como porque ela não estava em jejum, o que levaria à espera regulamentar de 8 (horas) para que então fosse realizada a cirurgia e evitar risco de vômito durante o parto e sua aspiração.

Ele destacou que, naquele momento, em razão de tais circunstâncias, o caso da mãe não se caracterizava como urgência e emergência, daí porque a encaminhou para o centro cirúrgico para aguardar o momento do parto.

Ocorre que, após tal atendimento, o Réu não mais monitorou ou atendeu a paciente; e uns 20 ou 30 minutos após ele ter saído da sala em que estava a paciente, ela começou a sentir dor, segundo narrou o enfermeiro
Marco Dhony Barros Sousa
, sendo que ele afirmou que não comunicou tal fato ao Apelante Anderson pois não mais o encontrou no hospital, razão pela qual comunicou o 2º Apelante, Nilson Dias, sobre as dores da paciente, o que fez por duas vezes sem que o médico fosse examiná-la.

Veja-se que o Réu Anderson não foi encontrado porque simplesmente não estava mais no hospital, em que pese seu plantão presencial só terminar às 7:00h da manhã; ele afirmou que foi para sua residência tomar banho, justificando que o hospital não fornece condições mínimas de higiene e descanso para os funcionários, sendo que ele só retornou para o hospital às 7:00h da manhã, ou seja, já no final do plantão.

A enfermeira Lucilene também confirmou que acionou o 2º Apelante Nilton para ver a paciente Teresa Cristina que se queixava de dor
e ele não foi vê-la;
diante da inércia de Nilton e ausência de Anderson, ela acionou o enfermeiro Marco Antônio que fez o exame na paciente e constatou que ela já estava em trabalho de parto, isso já por volta de 03:00h ou 04:00h da manhã, razão pela qual ele acionou a médica Dra. Milla, a qual acabou fazendo o parto da paciente, que só se realizou às 05:40h da manhã.

Veja-se que a defesa de Anderson tenta convencer esta Corte que a Paciente só começou a sentir as dores às 03:28h da manhã, o que não é verdade, porque o enfermeiro Marco Dhony afirmou que ela começou com as dores uns 20 minutos depois de Anderson ter saído da sala, e que
03:28h foi a hora que deixou de acompanhar a Paciente
, foi substituído pela enfermeira Lucilene e que até aquele momento nenhum médico tinha retornado para examinar Teresa Cristina.

O médico Nilton, ora Apelante, afirma que que foi ao encontro da Paciente e ainda a examinou, porém, não há qualquer depoimento nos autos que confirme essa alegação.

Constata-se, que houve uma sucessão de erros no atendimento da Paciente Teresa Cristina, pois sendo uma
gravidez de risco
e sendo apontado pelos próprios Réus que o início de trabalho de parto já indica a urgência no atendimento, uma vez constatado o início das dores pela paciente um dos médicos, ora Apelantes, deveria ter sido acionado e se
dirigido imediatamente ao seu encontro
, o que não aconteceu nestes autos, já que as testemunhas que estavam de plantão naquele dia afirmaram concatenadamente que Anderson não foi encontrado no local para atender a Paciente (o que se coaduna com a sua ausência do hospital) e Nilton foi acionado duas vezes por cada técnico de enfermagem (Marco Dhony e Lucilene) e não foi até a Paciente para examiná-la, contrariando o que ele afirmou em seu interrogatório, frise-se, fato não comprovado pela defesa nos autos, pois nenhuma testemunha presenciou esse atendimento e
a própria Paciente negou que Nilton tenha ido até ela examiná-la ou pelo menos vê-la.

Veja-se que não há anestesista de plantão no hospital, e sim um anestesista que é chamado ao local nos momentos em que há a necessidade de seus serviços, sendo que o Dr. Ademir Soares Viana (anestesista) afirmou em Juízo que foi acionado duas vezes naquele plantão e que em relação à Paciente Teresa Cristina somente quando chegou ao hospital, sendo que quando foi realizado o parto da paciente os bebês já nasceram sem batimentos.

Isso se explica porque o enfermeiro Marco Antônio relatou que o acusado Nilton havia pedido para acionar o anestesista para a realização do parto de outra Paciente, e aproveitaria sua presença no hospital para realizar a cirurgia da Paciente Teresa Cristina, o que só foi providenciado após as 3:40h da manhã, sendo que ela estava com dor a muito mais tempo, conforme reltado do enfermeiro Marco Dhony que a estava monitorando.

Ora, se as dores começaram, a partir do momento em que o médico fosse acionado e atestasse pessoalmente com a Paciente que o trabalho de parto se iniciou também seria acionado o médico anestesista, o que no presente caso redundou em atraso também neste serviço, já que, repito, o anestesista só recebeu ligação após às 3:40h da manhã, para realizar o parto de outra Paciente, chegando ao hospital somente após as 04:00h da manhã, e no momento em que já estava no centro cirúrgico foi convocado para realizar a anestesia de Teresa Cristina, já pela médica Dra. Milla Travassos, que seria colocada na frente da outra parturiente em razão da gravidade de seu quadro.

Assim, já às 04:40h da manhã, quando se “iniciou” o plantão da Dra. Milla esta tomou as providências necessárias para operar a paciente Tereza Cristina, chegando a reclamar sobre a demora no parto da paciente, que deveria ter sido feito mais cedo.

A Paciente Teresa Cristina relatou que após o atendimento da Dra. Milla ela não estava mais sentido as dores tão fortes como antes, sendo que a técnica Lucilene havia examinado e verificou que os batimentos cardíacos dos bebês estavam mais lentos que antes, razão pela qual o parto de Teresa Cristina finalmente foi priorizado e ocorreu por volta de 05:40h.

Ocorre que às 5:40h da manhã, os bebês já nasceram anoxos, recebendo imediata ressuscitação, sendo que somente o primeiro bebê conseguiu ser ressuscitado, foi intubado e levado para a UTI, vindo a falecer dois dias depois.

Assim, diante de todos esses fatos, confirmados por meio dos depoimentos testemunhais, atesta-se que os Apelantes foram negligentes para a com a Paciente Teresa Cristina e que seus bebês demoraram muito para nascer devido a essa negligência, vindo a entrar em sofrimento e faltar-lhe a oxigenação necessária à sua sobrevivência.

Tais fatos foram corroborados pelos testemunhos da Dra. Milla Travassos, da médica pediatra Nazaré Vieira, assim como da Diretora Clínica do Hospital, Dra. Alba Valéria Rocha.

Todos são uníssonos em relação à conclusão de que a anoxia, ou seja, ausência de oxigenação no cérebro na hora do parto tem a ver com o tempo de sofrimento do bebê na barriga da mãe, e essa é uma hipótese muito concreta a ser prevista na gravidez de risco da Paciente, sendo que sua monitoração naquela madrugada deveria ter sido feita com muito cuidado.

Veja-se que todos os plantonistas daquela noite afirmaram que foi um plantão tranquilo, com poucas demandas, o que só reforça a negligência médica, em que os médicos ali escalados deveriam estar tranquilos no atendimento de Teresa Cristina, a qual deu entrada às 00:20h, ainda no plantão do médico Anderson, começou a ter dores e teve implementado seu parto às 05:40h da manhã, com a Dra. Milla, momento em que havia rompimento de útero, os bebês foram retirados da cavidade abdominal da mãe e já sem batimentos cardíacos, em estado de anoxia, sendo que um deles ainda foi reanimado e intubado, mas morreu na UTI dois dias depois, e a mãe teve hemorragia, demandando transfusão de sangue e outros procedimentos mais complexos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. HOMICÍDIO CULPOSO. NEGLIGÊNCIA. MÉDICO QUE DEIXA DE PRESTAR ATENDIMENTO À PACIENTE INTERNADA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚM. 7/STJ. MAJORANTE DO ART. 121, §4º, DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento, segundo a qual, o recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão (AgRg no Inq 1.105/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgado em 29/03/2017, DJe 19/04/2017).

2. No caso, o acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 05/12/2019 e considerado publicado em 06/12/2019. O prazo de quinze dias iniciou-se em 09/12/2019 e findou-se em 23/12/2019. Tendo em vista o recesso forense até o dia 06/01/2020, prorrogou-se o prazo para o dia 07/01/2020, data em que efetivamente foi protocolado o recurso especial, não havendo que se falar em intempestividade.

3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, entenderam que o recorrente praticou o delito previsto no art. 121, §4º, do Código Penal, pois, na qualidade de médico, ao ser chamado, por três vezes, deixou de prestar atendimento a paciente que veio a óbito, por estar dormindo e mesmo após ser acordado e tomar conhecimento do fato, não foi ao local.

4. Chegar a entendimento diverso, absolvendo o recorrente ou desclassificando a conduta que lhe foi imputada, implica em exame aprofundado do material fático probatório, inviável em recurso especial a teor da Súm. n. 7/STJ.

5. Não configura bis in idem, a incidência conjunta da causa de aumento da pena definida pelo art. 121, § 4.°, do Código Penal, relativa à inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, no homicídio culposo cometido com imperícia médica.

6. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente, para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.686.212/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/6/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. HOMICÍDIO CULPOSO. NEGLIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DA PROFISSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA.

1. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial assentou a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada que inadmitiu o recurso especial. No entanto, no agravo regimental a defesa limitou-se a repisar os argumentos do agravo em recurso especial.

2. Deixando a parte agravante, mais uma vez, de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar a Súmula n. 182 do STJ.

3. Ainda que superado o óbice da Súmula n. 182/STJ, afigura-se inviável a modificação do acórdão recorrido no ponto em que reconheceu a existência de nexo causal entre a conduta omissiva do médico acusado e o resultado morte, porque a conclusão baseou-se na prova oral, inclusive declarações do corréu, também médico, no sentido de que o agravante, que se encontrava de plantão, na modalidade sobreaviso, foi contatado por telefone e informado acerca da piora do quadro da gestante, porém não compareceu ao nosocômio para atendê-la, telefonemas estes comprovados inclusive' pela quebra do sigilo telefônico dos terminais do hospital.

4. Concluindo as instâncias ordinárias, a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao denunciado, o reconhecimento da ausência de nexo causal entre a conduta imputada e o resultado morte exige o reexame do contexto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp n. 1.206.558/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 7/3/2018.)

Em sendo assim, entendo que os requisitos do crime culposo configuraram-se nos autos, pois plenamente comprovada a conduta humana voluntária omissiva de não prestar o atendimento adequado à Paciente com gravidez de risco; a inobservância de um dever objetivo de cuidado que era a prudência de monitorar presencialmente a Paciente durante o período em que ela estaria sob seus cuidados; o resultado lesivo não querido e nem assumido pelos acusados; o nexo de causalidade entre a conduta imprimida e o resultado; a previsibilidade que é latente, já que ao negligenciar o acompanhamento da Paciente os Réus tinham como saber que o estado dela poderia se agravar a qualquer momento; e a tipicidade pela existência do crime de homicídio culposo com duplicidade de vítimas.

Daí porque, por tudo que foi relatado, entendo que a sentença condenatória é escorreita, bem fundamentada e não merece reforma.

No que tange ao
pedido de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
, não há amparo legal no pleito defensivo, já que o art. 44 do CP prevê apenas a substituição da
pena corpórea em restritiva de direitos
e apenas no caso de
descumprimento
sua reversão, e não por requerimento do apenado, razão pela qual deixo de acolher o pedido.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO À PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECONVERSÃO A PEDIDO DO CONDENADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, dito violado, apenas estabelece que o condenado não reincidente, condenado à pena igual ou inferior a 4 anos poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Referido dispositivo legal não traça qualquer direito subjetivo do condenado quanto à escolha entre a sanção alternativa e a pena privativa de liberdade, que é a tese sustentada no recurso. 2. A reconversão da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade depende do advento dos requisitos legais (descumprimento das condições impostas pelo juiz da condenação), não cabendo ao condenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher ou decidir a forma como pretende cumprir a sanção, pleiteando aquela que lhe parece mais cômoda ou conveniente. 3. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1524484 PE 2015/0074257-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/05/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2016)

Em relação ao
pedido de substituição da pena restritiva de interdição de direitos por outra menos gravosa efetuado por Anderson Bastos
, também entendo pelo inacolhimento, pois, em que pese ser direito de todo cidadão o livre exercício do trabalho, o caso requer cautela, já que a conduta culposa praticada pelo Réu redundou na morte de dois bebês, sendo extremamente necessário que ele deixe de exercer tal labuta pelo menos pelo prazo da pena corporal, em face do caráter pedagógico da reprimenda.

Destaco, ainda, que o Réu não está proibido de trabalhar, mas apenas de exercer a profissão especializada em que se formou, podendo vir a labutar em outra área nesse interregno.

Por fim, o Apelante Anderson requereu a
redução de sua pena-base para o mínimo legal
, o que também não há respaldo concreto nos autos, já que a pena-base do crime de homicídio culposo é de 1 (um) a 3 (três) anos de detenção, e a pena ao Réu foi arbitrada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em razão da negatividade das
circunstâncias do crime
, já que a vida da parturiente também foi colocada em risco, além do intenso sofrimento a que foi submetida, o que é legítimo e não merece reforma – Súmula 23/TJPA.

A pena final do Apelante Anderson só ficou em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção em razão da aplicação do art. 70 do CP, já que foram dois homicídios culposos como consequência de uma só ação por ele praticada.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, para
manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/10/2022